Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Alegada a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, de regra, cabe ao banco a comprovação da regularidade do contrato, mesmo porque ao consumidor não se poderia impor o ônus de produzir prova negativa, ou seja, que não celebrou o contrato impugnado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.